Tribunal: TJDFT
Processo: 0715279-88.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE FACA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO INFORMAL. APREENSÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE FACA. AUSÊNCIA DE LAUDO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS DO PARQUET. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos atos infracionais análogos aos crimes de roubo, haja vista o reconhecimento informal pelas vítimas na delegacia, a confissão parcial do adolescente e sua apreensão em flagrante no veículo subtraído, onde foram localizados os pertences das vítimas do segundo ato infracional.
2. Prescindível a realização de reconhecimento formal do autor dos fatos, em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal, quando o jovem é apreendido em flagrante, instantes após a prática infracional, dentro do veículo subtraído, e a vítima o reconhece na delegacia poucas horas após, com segurança, confirmando tal circunstância em juízo.
3. A palavra da vítima, em crimes ou atos infracionais contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
4. Tratando-se de arma branca (faca) desnecessária a realização de prova pericial, considerando ser inerente a sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante.
5. As medidas socioeducativas adotadas podem ser determinadas desde o início pelo Magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Diante da independência jurisdicional, o Magistrado não está adstrito às alegações finais do Ministério Público, devendo fixar a medida socioeducativa adequada conforme os parâmetros legais.
7. Revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente diante da gravidade da conduta e condições pessoais do jovem, que faz uso frequente de drogas, não tem renda fixa nem autoridade familiar que lhe imponha limites, e ostenta quatro passagens anteriores pelo Juízo da Infância, por atos infracionais análogos a roubo, lesões corporais e tráfico de drogas, sendo agraciado com remissões e medidas socioeducativas em meio aberto, que não inibiram a senda infracional.
8. Recurso desprovido.